Tribunal: TJSP
Processo: 1001101-50.2018.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Aposentadoria por invalidez – Cessação pelo INSS em decorrência de revisão administrativa após avaliação médica – Exame pericial que concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Nexo causal reconhecido – Ausência dos requisitos estabelecidos pelos arts. 59 e 42 da Lei no 8.213/91 – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação da

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Aposentadoria por invalidez – Cessação pelo INSS em decorrência de revisão administrativa após avaliação médica – Exame pericial que concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Nexo causal reconhecido – Ausência dos requisitos estabelecidos pelos arts. 59 e 42 da Lei no 8.213/91 – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação da aposentadoria, compensando-se os valores pagos posteriormente de maneira escalonada – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Definição dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC) – Recurso parcialmente provido.